Tribunal: TJPA
Processo: 0813481-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813481-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANA MARIA LIMA NERYS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO PELO JUIZ. PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Trata-se de agravo de instrumento em face de ato decisório que, nos autos da Ação de Execução de Honorários, julga improcedente os embargos à execução;

2-
Ocorrendo ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o juiz deve nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte; por consequência, serão devidos honorários advocatícios ao nomeado, os quais são custeados pelo ente federado, conforme as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia (art 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94;

3-
Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, a decisão merece adequação, para que sejam observados os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021;

4-
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0813481-30.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: ANA MARIA LIMA NERYS

RELATORA: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra ato decisório (Id. 96496145 – processo de origem) proferido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, nos autos da Ação de Execução de Honorários (processo nº 0001001-12.2017.8.14.0017), julga improcedente os embargos à execução e determina a expedição de ofício requisitório e RPV.

O agravante narra que foi proposto cumprimento de sentença contra si, para pagamento de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios em razão de atuação da parte agravada como defensora dativa no processo nº 0002171-58.2013.8.14.0017.

Como razões de reforma da decisão, pontua: a) a existência de Defensoria Pública na comarca; b) a impossibilidade de nomeação de defensor dativo diretamente pelo juízo ante a existência de representação da OAB/PA na comarca; c) a ausência de comprovação de intimação da Defensoria para a prática do ato; d) a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 para aplicação de juros.

Argumenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao feito, ante o perigo de lesão notório, tendo em vista que poderá ser compelido a efetuar o pagamento do crédito a qualquer momento.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, com reforma definitiva da decisão recorrida, julgando procedente a impugnação apresentada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 15944675).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id. 16712598).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do agravo de instrumento ante a presença dos requisitos de admissibilidade.

Cuida-se, na origem, de execução de título judicial, concernente em sentença que condena o Estado do Pará ao pagamento de honorários à defensora dativa no importe de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) por atuação na ação o processo de nº 0002171-58.2013.8.14.0017. A decisão agravada consigna a improcedência dos embargos à execução opostos nos próprios autos.

Destaco a parte dispositiva do julgado:

“
3. DISPOSITIVO

Em face do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC julgo
IMPROCEDENTE

OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
.

O Estado é isento de custas (artigo 40, inciso I, da Lei nº 8.583/17).

Tratando-se de execução sujeita à sistemática ao regime da RPV na qual houve impugnação, condeno a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (CPC, art. 85, §§ 1º e 7º).

O exequente deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo: I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Correção pelo IPCA-E com base no art. 406 do Código Civil, c/c o Art. 161, § 1º do CTN, com incidência de juros de 12% ao ano, ambos contar da citação, nos termos do art. 405.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se, e, nos termos do art. 535, §3º, II, do CPC, expeça-se ordem dirigida à autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor (RPV), que deve ser realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

Cumpra-se as diligências sob as formas da Lei. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Os argumentos do agravante para reforma da decisão são: a) a existência de Defensoria Pública na comarca e ausência de intimação do órgão; b) a impossibilidade de nomeação de defensor dativo diretamente pelo juízo ante a existência de representação da OAB/PA na comarca; c) a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 para aplicação de juros.

Pois bem.

Sabe-se que o Estado tem obrigação de prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Assim se extrai da Constituição Federal que, em seus arts. 5º, inciso LXXIV, e 134, estabelece,
in verbis
:

“Art. 5º. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.”

Ocorrendo ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o juiz deve nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte; por consequência, serão devidos honorários advocatícios ao nomeado, os quais são custeadas pelo ente federado, conforme as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia (art 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94), senão vejamos:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

Destaco o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria sobre o tema:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. 1
. A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V do CPC/1973 independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Sendo que em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em sede de embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado
(AgRg no REsp. 1.370.209/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.6.2013). 2. Agravo Regimental do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovido" (STJ, AgRg no REsp 1.438.014/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1."A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região."(AgRg no REsp 1451034/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014). 2.
A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.
Sendo que"em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em sede de embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado." (AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014).”

Desse modo, configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado. Assim se dá a despeito da participação do ente público como parte no processo e independentemente de manifestação da Seccional da OAB, notadamente quando há deficiência da atuação da Defensoria Pública na comarca, o que se presume, na espécie, ante a iniciativa do magistrado.

No caso em apreço, é incontroverso que a exequente foi nomeada pelo Juízo da Comarca e que atuou como defensora dativa no processo de nº 0002171-58.2013.8.14.0017, do que emerge o direito ao recebimento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado. Observo que, no termo de homologação de acordo datado de 02/08/2016 (Id. 55095719 - Pág. 6 dos autos de origem), é citada a ausência de Defensor Público em pleno exercício na Comarca.

De outra banda, o embargante, ora agravante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o contrário. Destaque-se que o documento juntado pelo recorrente demonstra a designação de Defensor para atuar no período de 01/01 a 30/06/2016; e, posteriormente, a contar de 09/01/2017 (Id. 55095731 - Pág. 4-5 dos autos de origem).

Desse modo, entendo acertada a decisão recorrida ao concluir que o Estado não trouxe elemento aos autos para desconstituir o direito alegado pela parte, conforme determina o art. 373, II do CPC.

Colaciono julgados deste Tribunal de Justiça que corroboram o entendimento aqui firmado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. INDEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo.

II. Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

III. O exequente juntou comprovação que atuou como defensor dativo em todos os processos que pretende cobrar os honorários, bem como a nomeação pelo Magistrado da sua condição de defensor.

IV. A sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado

V. É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

VI. É irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora agravado, tendo este laborado em diversas causas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

VII. Tese de ausência de intimação prévia da Defensoria Pública para atuar nos feitos não acolhida: a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço).

VIII. Fixação de Juros e correção monetária de acordo com os julgados nos Temas 810 (STF) e 905 (STJ)- Recursos representativos da controvérsia: RE 870.947/SE e RESP 1.495.146-MG.

IX. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809071-31.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO OU INSUFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AOS HIPOSSUFICIENTES. ENSEJA A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

2. No caso dos autos, no que se refere ao pedido de revogação da decisão quanto à concessão da justiça gratuita, destaco que a decisão concessiva foi publicada em 19 de outubro de 2016 (Num. 5433845 - Pág. 3), devendo o apelante à época interpor o devido recurso de agravo de instrumento, recurso cabível para questionar a referida decisão.

3. O Superior Tribunal de Justiça em decisões reiteradas adota o entendimento de que é de responsabilidade do Estado o pagamento de verba honorária na comarca onde não houver Defensoria Pública, independentemente de sua participação no processo, não existindo violação às garantias inerentes ao devido processo legal, razão pela qual não se verifica a nulidade apontada.

4. a partir da análise dos autos, entendo que seria de simples comprovação pelo Estado do Pará de que no período em que o apelado atuou como defensor dativo, a Comarca de Mocajuba estaria com defensor público atuando, porém, a fazenda pública não se desincumbiu de tal ônus.

5. Além do que, entendo que a afirmação de magistrado, em sentença que julgou a presente execução, no sentido de que a Comarca estaria desprovida de Defensor Público é dotada, no mínimo, de presunção de legitimidade, até que viesse a ser desconstituída por prova em contrário, o que não ocorreu no caso em exame.

6. Outrossim, relevante destacar que é incabível o requerimento de determinação para que os honorários devidos ao defensor dativo sejam retirados do orçamento destinado à Defensoria Pública, haja vista a inexistência de previsão legal em tal sentido, sendo imputado à própria fazenda pública o adimplemento de tais honorários em favor do defensor dativo.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007074-78.2016.8.14.0067 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. INDEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO. HONORÁRIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N&deg; 19 DE MARÇO DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

1- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo.

2- Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

3- O exequente juntou comprovação que atuou como defensor dativo no processo que pretende cobrar os honorários, bem como a nomeação pelo Magistrado da sua condição de defensor.

4- A sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado

5- É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

6- É irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelante, tendo este laborado como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

7- Tese de ausência de intimação prévia da Defensoria Pública para atuar nos feitos não acolhida: a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço).

8- Tese de ausência de fundamentação referente ao valor arbitrado: No presente caso, de acordo com os documentos anexados nos autos, o juízo arbitrou o valor dos honorários, fundamentando-se, na parte dispositiva, na Resolução n&deg; 19 de março de 2015, adotando como parâmetro a tabela de honorários da OAB/PA, restando, portanto, fundamentado o arbitramento da verba.

9- Impugnação aos valores fixados: O Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado". No entanto, ainda que a tabela de honorários elaboradas pela OAB não vincule o magistrado, no presente caso, não foram apresentados motivos para determinar o arbitramento de honorários em valores menores aos já fixados, sendo estes considerados justos.

10- Tese de necessidade de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública: Em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (Emenda Constitucional nº 45/04), não houve alteração quanto ao entendimento de que a defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública.

11- Fixação de Juros e correção monetária de acordo com os julgados nos Temas 810 (STF) e 905 (STJ)- Recursos representativos da controvérsia: RE 870.947/SE e RESP 1.495.146-MG.

12- Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000561-21.2017.8.14.0080 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2022)”

Dessarte, mostra-se autorizado o magistrado a nomear defensor dativo, independentemente de manifestação da seccional da OAB, notadamente na ausência de Defensoria ou quando a sua estrutura não for suficiente para atender o número de demandas em curso.

Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, a decisão merece adequação, para que sejam observados os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Ante o exposto
, conheço do agravo de instrumento e dou parcial provimento, para reformar parcialmente a sentença para modular as verbas consectárias, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2023